Tribunal: TJES
Processo: 5002047-92.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Ambiental; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002047-92.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. e outros
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e
BANCO ITAUCARD S/A
interpuseram, respectivamente, Recursos de
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA
e
APELAÇÃO ADESIVA
, em razão da
SENTENÇA
(Id nº 2794521 e Id 2794535), exarada pelo
JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA PRIVATIVA DAS EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS DE VITÓRIA – COMARCA DA CAPITAL
, nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
manejados pela Instituição Financeira Recorrente, cujo
decisum

“JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, tão somente para reduzir o valor da multa fixada pelo PROCON no Processo Administrativo nº 1638/2013 para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e, via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil”,
bem como condenados as partes, em iguais proporções, ao pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o MUNICÍPIO DE VITÓRIA sustenta, em síntese, que
“ao reduzir o valor da multa aplicada pelo PROCON Municipal para o montante de “R$ 10.000,00 (dez mil reais)”, o H. Juízo de primeiro grau aduziu que o valor originário viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
, entretanto, “
A decisão administrativa demonstra a adequada dosimetria da sanção, já que o julgador administrativo considerou precisamente todas as premissas como o descumprimento de comando do CDC, a gravidade da infração, a vantagem auferida pela apelada, o caráter individual da lesão, a presença de fatores atenuantes e agravantes, e também de sua modulação nos termos do § 2.º do art. 41 do Decreto Municipal n.º 11.738/03.”
, argumentando, ademais, que
“parece razoável concluir que a r. sentença recorrida deveria ter reconhecido a sucumbência mínima do Município de Vitória, na medida em que obteve êxito quanto às questões de mérito de maior relevância, o que dá azo à atribuição do ônus sucumbencial integralmente à parte apelada”
, outrossim, que “
a Lei n.º 6.830/80 [Lei de Execuções Fiscais] é clara ao estabelecer, em seu art. 39 que a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos.
”.

Por sua vez, o Recorrente BANCO ITAUCARD S/A aduz que seria legal a cobrança de Tarifa de Cadastro, logo, “
resta a necessidade de reforma da sentença a quo para fins de julgar totalmente procedente a pretensão autoral, anulando-se a multa administrativa imposta”
. Subsidiariamente, postula uma nova redução da multa administrativa.

Cumpre registrar,
a priori
, que o julgamento dos Recursos será realizado em conjunto, haja vista a prejudicialidade das matérias neles questionadas.

Infere-se dos autos que o MUNICÍPIO DE VITÓRIA ajuizou EXECUÇÃO FISCAL alicerçada na Certidão de Dívida Ativa nº 2668/2016, no valor de R$ 102.510,97 (cento e dois mil, quinhentos e dez reais e noventa e sete centavos), originada de multa administrativa aplicada pelo Procon Municipal, na quantia de R$ 51.395,36 (cinquenta e um mil, trezentos e noventa e cinco reais e trinta e seis centavos), decorrente de Processo Administrativo inaugurado por Reclamação de um Consumidor, alusiva à suposta cobrança indevida de Tarifa de Cadastro, Seguro de Proteção Financeira e de Tarifa de Avaliação de Bens, em sede de “
Proposta de Operação de Crédito Direto ao Consumidor (CDC) - veículo - Operação nº 43521881
”.

O BANCO ITAUCARD S/A apresentou EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL, alegando a inexistência de prática ofensiva ao Código de Defesa do Consumidor, sustentando a legalidade das mencionadas cobranças.

Por ocasião da prolação da Sentença recorrida, a Magistrada de Primeiro Grau firmou compreensão pela higidez da Autuação Administrativa efetivada, contudo, adotando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendeu por bem reduzir o
quantum
fixado para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), advindo os supracitados Recursos de Apelação Voluntária e de Apelação Adesiva.

A controvérsia recursal exige analisar a subsistência ou não das cobranças que ensejaram a aplicação de multa administrativa e a subsequente Certidão de Dívida Ativa nº 2668/2016, que figurou como objeto do Execução Fiscal ajuizada pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA, embargada pelo Recorrente BANCO ITAUCARD S/A.

Com efeito, r
elativamente à
Tarifa de Cadastro
, cumpre destacar que
o Egrégio Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento pela
legalidade da sua cobrança no início do relacionamento
,
in verbis:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS CUMULADA COM REVISIONAL E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. COBRANÇA DE TARIFA TAC. LEGALIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1.
Decisão agravada reconsiderada, na medida em que apontados os dispositivos legais tidos por violados - arts. 39, V, e 51, I e IV, do CDC, além de o tema relativo à cobrança da tarifa de cadastro ter sido prequestionado.

2.

A orientação do Tribunal de origem em relação à cobrança da tarifa de cadastro está de acordo com a jurisprudência pacificada desta Corte Superior, firmada em recurso especial repetitivo e cristalizada na Súmula 566 do STJ:
"Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.
"

3.
Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(
STJ
-AgInt no AREsp n. 1.723.720/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/2/2021, DJe de 23/2/2021.)

Na hipótese, consta n
a
“
Proposta de Operação de Crédito Direto ao Consumidor (CDC) - veículo - Operação nº 43521881
”, de 11.01.2011 (Id nº 2794500), a previsão expressa
do encargo intitulado Tarifa de Cadastro para início de relacionamento, no valor de R$ 715,00 (setecentos e quinze reais), de modo que, sendo referido valor
proporcional e
destinado ao início do relacionamento, configura-se legítima sua cobrança, inexistindo a ilegalidade contratual apta à penalização da Recorrente
.

Acerca da cobrança da
Tarifa de Avaliação de Bem
, a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
é assente ao reconhecer
a legitimidade da cobrança da referida Tarifa, quando o serviço for efetivamente prestado, sendo que tal cobrança somente será afastada quando demonstrada sua abusividade, com percepção de vantagem exagerada pela instituição financeira, situação que será analisada conforme os parâmetros objetivos de mercado
,
in verbis
:

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

(...)

2.3.

Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1.

abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado
; e a

2.3.2.

possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concret
o. (...)”

(
STJ,
REsp nº 1.578.553 – SP; RELATOR: MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO; Julgado em: 28/12/2018; DJe: 06/12/2018)

In casu
, havendo expressa previsão da cobrança Tarifa de Avaliação do Bem, no valor de R$ 408,00 (quatrocentos e dezessete reais), e tendo sido o serviço efetivamente prestado (avaliação do bem para fins de garantia do financiamento), não há que se cogitar em abusividade, igualmente impossibilitando a imposição de multa administrativa à
Recorrente
.

No tocante ao
Seguro de Proteção Financeira
, posicionou-se o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça

“em recurso repetitivo no sentido de que é admitida a contratação de seguro de proteção financeira, desde que não seja o consumidor compelido a contratar referido serviço como condição à celebração do financiamento.”
(
STJ
-AgInt no REsp n. 1.970.644/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022.)

Analisando os autos, verifico que

ao Consumidor Reclamante fora imposta a contratação de “Seguro de Proteção Financeira”, de sorte que por esta razão merece prosperar a Reclamação Administrativa formulada perante o Procon Municipal e, via de consequência, a aplicação da multa administrativa
.

No entanto, considerando que apenas uma das 03 (três) cobranças foram reputadas ilegais, forçoso concluir pelo acerto da Sentença ao reconhecer a necessidade de redução da multa administrativa, fixando-a na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse passo, não verifico qualquer motivo para alterar compreensão firmada na Sentença, que reduziu a multa administrativa para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), cujo montante, a meu sentir, revela-se adequado ao caso concreto, estando suficiente para manter o caráter pedagógico da medida, especialmente, sem resultar no enriquecimento sem causa em benefício do FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, atendendo os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, inclusive, na esteira da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL DIREITO DO CONSUMIDOR AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL PARCIAL PROCEDÊNCIA DOSIMETRIA REALIZADA DE FORMA INADEQUADA ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO PARA CONFORMAR A SANÇÃO APLICADA POSSIBILIDADE NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Há possibilidade de o Poder Judiciário exercer o controle externo sobre os atos administrativos, desde que limitado exclusivamente ao critério da legalidade. Em outras palavras, o Judiciário pode realizar o juízo de conformidade do ato impugnado com a Constituição Federal e as leis de regência. 2. A multa fixada pelo órgão municipal de defesa do consumidor foi reduzida de modo adequado, pois não há comprovação de vantagem auferida pelo banco apelado, o que aliado ao fato de que cuidou de uma reclamação individual de baixa gravidade revela a abusividade da sanção do órgão municipal de defesa do consumidor. 3.
O valor atribuído pelo órgão a quo de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é proporcional e razoável às peculiaridades fáticas, respeita as diretrizes do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como não afeta o caráter pedagógico e sancionatório da multa. Precedentes TJES
. 4. Embora o ente público sustente ter decaído da parte mínima do pedido, a multa foi consideravelmente reduzida, o que enseja o reconhecimento da sucumbência recíproca das partes, nos ditames do artigo 86, caput , do CPC. 5. Recursos conhecidos e improvidos. (
TJES
, Classe: Apelação Cível, 024160338703, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto : ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/01/2022, Data da Publicação no Diário: 10/02/2022)

Por outro lado, impõe-se acolher a pretensão recursal do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, no sentido de isentá-los das custas processuais, estando a referida parte obrigada apenas ao ressarcimento do valor das despesas processuais adiantadas pelo
BANCO ITAUCARD S.A..

Isto porque, c
onforme estabelecido no artigo 39, da Lei nº 6.830/80, a Fazenda Pública está dispensada do recolhimento de custas e emolumentos nos processos judiciais de execuções fiscais, somente ficando obrigada a ressarcir o valor das despesas efetuadas pela parte contrária.

Ressalto que a matéria restou analisada pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, em
Recurso Especial representativo de controvérsia (Tema Repetitivo nº 202)
, concluindo-se, por interpretação dos dispositivos infraconstitucionais que regem a matéria, especialmente o disposto no
artigo 39 da Lei 6.830/1980
, que a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de Execução Fiscal, mesmo quando a demanda tem curso na Justiça Estadual, como ocorre no presente caso (
STJ
, REsp 1107543/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/03/2010, DJe 26/04/2010).

O entendimento ora exposto é pacífico no âmbito deste
Egrégio Tribunal de Justiça
,
verbatium
:

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO EM CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 39 DA LEI Nº 6.830/80. ISENÇÃO DADA À FAZENDA PÚBLICA. TEMA REPETITIVO 202/STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Viola o art. 39, da Lei nº 6.830/80, a condenação da Fazenda Pública Municipal ao pagamento das custas processuais, na ação de execução fiscal
.

2. O Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Especial representativo de controvérsia (Tema Repetitivo nº 202), já assentou, por interpretação dos dispositivos infraconstitucionais que regem a matéria, especialmente o disposto no art. 39 da Lei 6.830/1980, que
a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais
, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, mesmo quando a demanda tem curso na Justiça Estadual, como ocorre no presente caso. (REsp 1107543/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/03/2010, DJe 26/04/2010).

3. A sentença encontra-se em dissonância com a lei federal infraconstitucional (art. 39, da Lei nº 6.830/80), bem como com precedente vinculante do c. STJ (Tema Repetitivo 202).

4. Recurso conhecido e provido.

(
TJES
, Classe: Apelação Cível, 050150064496, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/05/2022, Data da Publicação no Diário: 27/05/2022)

Por derradeiro, considerando a redução da multa administrativa e, consequentemente, do valor exequendo,
impõe-se afastar a pretensão de reconhecimento de sucumbência mínima.

Isto posto, conheço e confiro parcial provimento ao Recurso de APELAÇÃO VOLUNTÁRIA, exclusivamente, para estabelecer que o Recorrente MUNICÍPIO DE VITÓRIA está dispensado do recolhimento de custas processuais, somente ficando obrigado a ressarcir o valor das despesas efetuadas pelo Recorrente BANCO ITAÚ S.A., bem como, conheço e nego provimento ao Recurso de APELAÇÃO ADESIVA.

É como voto
.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA E APELAÇÃO ADESIVA. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. MULTA ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO PELO PROCON.
QUANTUM
. ALTERAÇÃO. OBSERVÂNCIA DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
CUSTAS PROCESSUAIS. ARTIGO 39 DA LEI Nº 6.830/80. ISENÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DA MUNICIPALIDADE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
Os Recursos de Apelação Voluntária e de Apelação Adesiva são julgados simultaneamente, em razão da prejudicialidade das matérias neles debatidas.

II -
A multa administrativa fixada pelo Procon Municipal, em R$
51.395,36 (cinquenta e um mil, trezentos e noventa e cinco reais e trinta e seis centavos), decorre de Processo Administrativo inaugurado por Reclamação de um Consumidor, alusiva à suposta cobrança indevida de Tarifa de Cadastro, Seguro de Proteção Financeira e de Tarifa de Avaliação de Bens, em sede de “
Proposta de Operação de Crédito Direto ao Consumidor (CDC) - veículo - Operação nº 43521881
”, contudo,
observando que apenas uma delas é efetivamente ilegal,
forçoso concluir pelo acerto da Sentença que reconheceu a necessidade de redução da multa administrativa, fixando-a na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), evitando o
enriquecimento sem causa em benefício do FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR e, por outro lado, atendendo os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, inclusive, na esteira da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça.

III.
O artigo 39, da Lei Federal nº 6.830/80 estabelece que a Fazenda Pública está dispensada do recolhimento de custas e emolumentos nos Processos Judiciais de Execuções Fiscais, somente ficando obrigada a ressarcir o valor das despesas efetuadas pela parte contrária, acaso haja sucumbido ao pedido executivo, de forma que, havendo Legislação específica aplicável no âmbito dos Processos de Execução Fiscal, resta afastada a aplicabilidade, no caso, da Lei Estadual nº 9.974/13, que disciplina a respeito da cobrança e pagamento de custas processuais.

IV.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Especial representativo de controvérsia (Tema Repetitivo nº 202), já assentou, por interpretação dos dispositivos infraconstitucionais que regem a matéria, especialmente o disposto no art. 39 da Lei 6.830/1980, que a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, mesmo quando a demanda tem curso na Justiça Estadual, como ocorre no presente caso. (STJ, REsp 1107543/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/03/2010, DJe 26/04/2010).

V.
Na espécie,
cabe ao MUNICÍPIO DE VITÓRIA ressarcir o valor das despesas processuais adiantadas pela parte contrária, no percentual de seu decaimento estabelecido na Sentença, estando isenta das custas remanescente, sendo o percentual restante devido pelo BANCO ITAUCARD S.A., não havendo falar-se em aplicação de sucumbência mínima.

VI.

Recurso de APELAÇÃO VOLUNTÁRIA conhecido e provido, parcialmente, exclusivamente, para estabelecer que o Recorrente MUNICÍPIO DE VITÓRIA está dispensado do recolhimento de custas processuais, somente ficando obrigado a ressarcir o valor das despesas efetuadas pelo Recorrente BANCO ITAÚ S.A., bem como, Recurso de APELAÇÃO ADESIVA conhecido e desprovido
.

DECISÃO
à unanimidade dos Votos, conhecer e conferir parcial provimento ao Recurso de Apelação Voluntário e, por igual votação, negar provimento ao Recurso de Apelação Adesiva, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.